Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-13.2010.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000378-13.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Procuração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONOFRE DAL PIVA - CPF: 011.074.020-34 (APELANTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (APELADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CLOVIS NERI CECHET - CPF: 145.609.250-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO (APELADO), TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA - CPF: 014.684.341-01 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000378-13.2010.8.11.0037

APELANTE: ONOFRE DAL PIVA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATO DE MANDATO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA – TERMO INICIAL – DATA DO REGISTRO NA MATRÍCULA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O termo inicial do prazo prescricional para Ação de Prestação de Contas de alienação de imóvel decorrente de contrato de mandato é a data do registro na matrícula.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000378-13.2010.8.11.0037

APELANTE: ONOFRE DAL PIVA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Prestação de Contas extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, c/c art. 205 do CC, em vista do reconhecimento da prescrição, com condenação do autor a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que “
a controvérsia gira em torno da data inicial da contagem do prazo prescricional, o qual a Ilustre julgadora tomou como termo inicial, a data do fato, enquanto que o Apelante entende que a data a ser considerada, é a data em que ele tomou conhecimento do fato
”, ou seja, a da propositura da Ação.

Contrarrazões no ID 73352459.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000378-13.2010.8.11.0037

APELANTE: ONOFRE DAL PIVA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a presente Ação buscando a prestação de contas da alienação de bem imóvel em decorrência de uma procuração que, em conjunto com sua esposa, outorgou ao apelado (
de cujus
) em 13/06/1997.

Insurge-se contra a sentença que reconheceu como termo inicial da prescrição decenal a data da outorga do mandato, pois o correto seria o dia em que tomou conhecimento do fato.

Como se vê dos autos, a procuração foi outorgada em 13/06/1997, e o registro da compra e venda na matrícula do imóvel ocorreu em 20/11/1997 (ID 73216016 - Pág. 3). Assim, já que é através deste último que se dá publicidade ao ato, conta-se a partir daí o prazo prescricional decenal.

Logo, expirou em 20/11/2007, e a Ação foi protocolada só em 26/01/2010.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PRIMEIRA FASE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – PROCURAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS – ALIENAÇÃO – DATA DO REGISTRO SERVE DE TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A ação de prestação de contas é de natureza pessoal, e, portanto, o prazo prescricional é de dez anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil. II - O registro na matrícula traduz o momento em que fora violado o direito da autora, ora apelada, que defende ter deixado de ser cientificada e auferir o valor quanto às respectivas transações, mostrando-se injusto que desde a lavratura da escritura, por intermédio de seu mandatário, esta deveria ter exigido a prestação das contas.
(TJ-MS - AC: 08041020320168120021 MS 0804102-03.2016.8.12.0021, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 22/11/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROCURAÇÃO OUTORGADA EM 2001 -
COMPRA E VENDA QUE SE DEU EM 2004 E AVERBAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL EM 2005 - COMPUTO INICIAL PARA PRESCRIÇÃO É A DATA EM QUE SE DEU PUBLICIDADE AO NEGÓCIO E CIÊNCIA À COLETIVIDADE
- AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL --PRESCRIÇÃO DECENAL - EMENDA AO VALOR DA AÇÃO ACOLHIDA ATRAVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 85, § 11 DO CPC.
(TJPR - 7a C.Cível - AC - 1731032-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 28.11.2017)

Ademais, o apelante nem ao menos indica como e quando teve ciência da alienação do imóvel, apenas consigna que “
por ocasião da exordial, apresentada em 26/01/2010, disse que “tomou conhecimento recentemente”, do ato objeto da prestação de contas
” (ID 73351489 - Pág. 1). E por não ter um período preciso, diz que deve ser a data de propositura da lide.

Esse argumento, por si só, não comporta amparo, pois desprovido de qualquer comprovação.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021